Tribunal: TJSP
Processo: 2148967-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE PROCESSUAL – Comprovada situação de pobreza compatível com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita – Agravante que está desempregada e recebe benefício do programa bolsa família – Contratação de advogado particular que, per se, não enseja o indeferimento da gratuidade – Benefício concedido – Recurso provido.